Tribunal: TJBA
Processo: 8057036-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057036-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO (OAB:PE32766-A) AGRAVADO: OSVALDO MATOS CAVALCANTE Advogado(s): MARIA COSMA BARBOSA MIRANDA GIGANTE (OAB:BA69339-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. AGRAVADO, APOSENTADO. TUTELA PROVISÓRIA PARA DEPÓSITO JUDICIAL 30% DA RENDA. SUSPENSÃO DO EXCEDENTE, ATÉ A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 104-A, DO CDC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EM FAVOR DO AGRAVADO. CONFIGURADOS. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento c/c pedido de tutela de urgência, autorizou o depósito judicial de 30% da renda líquida mensal do consumidor e suspendeu a exigibilidade dos valores excedentes até a audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A, do CDC. A decisão também proibiu a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da legalidade da decisão que concedeu tutela provisória para limitar os descontos mensais e permitir o depósito judicial parcial da dívida, diante da alegação de superendividamento e comprometimento da subsistência do consumidor. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a disciplina do superendividamento introduzida pela Lei nº 14.181/2021. 4. A norma visa garantir o mínimo existencial ao consumidor superendividado e estabelece medidas de prevenção e tratamento judicial para reequilíbrio das relações contratuais. 5. No caso, restou demonstrado o comprometimento de mais de 44% da renda líquida mensal do consumidor com descontos, o que inviabiliza sua subsistência e de seus dependentes. 6. A tutela provisória, fundamentada no art. 300, do CPC, foi corretamente concedida, diante da presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável. 7. A suspensão dos descontos e o depósito judicial parcial não causam prejuízo irreversível à instituição financeira, preservando a utilidade do processo e viabilizando futura recomposição dos valores, se necessário. 8. Precedentes desta Corte reconhecem a possibilidade de intervenção judicial para proteção do mínimo existencial em casos semelhantes. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É legítima a concessão de tutela provisória que limita os descontos mensais e autoriza o depósito judicial de parte da renda do consumidor superendividado, a fim de garantir o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021. 2. A proteção da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato justificam a intervenção judicial nas relações de consumo em situação de superendividamento." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, XI e XII; 54-A; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8009302-33.2022.8.05.0000, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, j. 27.09.2022. TJBA, AI nº 8025136-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 01.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8057036-72.2025.8.05.0000; Recorrente: Banco Ficsa S/A; Recorrido: Osvaldo Matos Cavalcante; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator